Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-51.2018.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1000140-51.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0080-60 (APELANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), RICARDO NUNES DE SOUZA - CPF: 013.904.781-65 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ALEX SANDRO BERLOFA GARCIA - CPF: 004.211.791-71 (APELADO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA (ART. 373, DO CPC) - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - FACULTATIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

A denunciação da lide não é obrigatória. O litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios quando a ação principal for julgada improcedente (STJ REsp 1684447/RJ).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALLIANZ SEGUROS S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da Ação de Indenização, ajuizada em desfavor de RICARDO NUNES DE SOUZA e ALEX SANDRO BERLOFA GARCIA, figurando como denunciada da lide BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC; em sede de Embargos de Declaração, acolheu o recurso,
declarou extinta a lide subsidiária e condenou o litisdenunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da litisdenunciada, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da cobertura secundária.

A seguradora apelante alega que o juízo singular ignorou as provas da responsabilidade da parte apelada na ocorrência do sinistro. Aduz que a empresa seguradora denunciada à lide é solidária para ressarcir a verba condenatória decorrente do acidente de trânsito
sub judice.

Requer a reforma da sentença singular para julgar procedente a ação pelas razões aludidas.

Contrarrazões (Num. 200020795; Num. 200020797; Num. 200020798).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora busca
, por meio de Ação de Indenização, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos, em decorrência de acidente de trânsito em via pública ao argumento de que o veículo de propriedade de
RICARDO NUNES DE SOUZA e conduzido por ALEX SANDRO BERLOFA GARCIA, causou o sinistro que provocou danos ao veículo do beneficiário segurado por BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS. O juízo singular decidiu pela improcedência do feito (Num. 200020782; Num. 200020789).

A apelante não se conforma com
decisum.
Alega haver juntado as provas da responsabilidade da parte apelada na ocorrência do sinistro e que a empresa seguradora denunciada à lide é solidária para ressarcir a verba condenatória decorrente do acidente de trânsito
.

Ressai dos autos, o registro em Boletim de Acidente de Trânsito no 83325807 – Polícia Rodoviária Federal (Num. 200020650), que informa as circunstâncias do sinistro ocorrido em 07/03/2015, claramente determinando a responsabilidade pela colisão ao condutor de motoneta a trafegar de forma irregular em via com uma das pistas interditada:

Conforme averiguações realizadas no local do acidente, ocorrido em Campo Verde-MT, próximo ao km 372,5 da BR 070, verificamos através dos vestígios e declarações do condutor de V2 (GM/S10, placas OBN-1176/MT), conduzido por Marco Antônio Dotto, de 49 anos, com lesões leves, estava parado na via, numa fila, pois havia homens trabalhando na manutenção da pista, sentido Primavera do Leste/Campo Verde-MT, quando, V3 (M.Benz /Actros, placas AWV-4107/PR, tracionando o semi-reboque Randon, placas AWV-5092), conduzido por Alex Sandro Berlofa Garcia, de 30 anos, aparentemente ileso, vindo em sentido contrário, após autorização dos funcionários da obra, colidiu com V1 ( Honda Biz, placas EGY-3875/MT) conduzido por Ronaldo Clemente de Souza, de 42 anos, que cruzava a pista e em seguida, colidiu também com V2. O condutor de V1 - Ronaldo C. Souza - foi socorrido pelo SAMU, mas veio a óbito no Hospital de Campo Verde-MT
(Num. 200020650 – pág. 06
).

O juízo singular, da análise do feito, observou que
o acidente de trânsito que ensejou o acionamento da requerente e o conseguinte pagamento da indenização securitária não decorreu da imprudência, negligência ou imperícia dos requeridos, mas sim da indiligência do condutor da motocicleta Honda Biz que, a toda evidência, cruzou a pista da BR-070 sem prestar as cautelas necessárias
(Num. 200020782 – pág. 03).

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

A seguradora apelante, na
verdade, não se desincumbiu de seu ônus, pois
não há nos autos, provas contrárias ao registro do Boletim de Acidente de Trânsito, que possibilitem acolher as teses defendidas. Claramente se depreende dos elementos trazidos ao feito, que o sinistro ocorreu por conta da ação da vítima fatal, que adentrou via na qual não estava autorizada a trafegar, visto que liberada para os veículos em direção contrária á aquela tomada pelo
de cujus.
Assim, não logrou êxito em
provar
fato constitutivo de seu direito,
nos termos do artigo 373, do CPC.

A sentença singular julgou improcedente a lide principal. Diante disso, ficou prejudicada a lide secundária. O c. STJ pacificou entendimento de que
a denunciação da lide não é obrigatória. Assim, o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios quando a ação principal for julgada improcedente (STJ REsp 1684447/RJ).

Diante do exposto, mantida a sentença singular, em todos os seus termos.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024